Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA PELA ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL. VALOR PREVISTO EM CONTRATO. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I . No caso concreto, o agravante pretende alterar (a menor) os vetores da multa rescisória (exigibilidade afastada pelo título judicial), para efeito de nova configuração do proveito econômico obtido à guisa de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. Os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que considerou no cálculo da multa rescisória (afastada) os termos do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes (o valor remanescente dos alugueres devidos entre 10.9.2020 e 29.6.2024), estão cobertos pelo manto da preclusão máxima estatuída nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.
III. Incabível, pois, a modificação da base de cálculo da verba honorária na fase de cumprimento de sentença, diante da observância dos limites objetivos e amparados pela definitividade (coisa julgada).
IV. Agravo conhecido e desprovido.